Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-40.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004537-40.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIELE LEITE CARDOSO VASCONCELOS - CPF: 942.910.632-53 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SERVIÇO DE TELEFONIA –NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Quando houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, afasta-se a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rio Verde
que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela apelante, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa, porém, a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente alega que a apelada, ao contrário do que foi afirmado na sentença, não acostou aos autos tela sistêmica comprovando a contratação dos serviços, além de que os outros documentos anexados seriam unilaterais, sem a sua participação ou consentimento.

Diz que não foi demonstrada qualquer prova da legalidade da negativação, devendo ser julgada procedente a demanda.

Contrarrazões no id 153949648-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo contra a recorrida alegando que, ao realizar transações comerciais, foi informada que seu nome estava negativado nos cadastros da SERASA, constando como devedora de R$68,97, sem que houvesse prévia notificação.

Foi deferida a tutela antecipada para determinar a retirada do nome da autora/apelante do referido cadastro e a inversão do ônus da prova, determinando que a ré/apelada juntasse cópia do contrato ou outro documento que evidenciasse a relação jurídica entre as partes.

Designada audiência de conciliação, a parte autora e o seu advogado não compareceram.

Em contestação, a ré/apelada alegou que o débito negativado se originou da efetiva utilização dos serviços prestados por ela, uma vez que a autora migrou a linha telefônica no (65) 9.9633-3151, em 09.09.2017, do sistema pré-pago para pacote de serviços da modalidade controle, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da empresa.

Disse que a relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a autora efetuado o pagamento das faturas no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, conforme tela sistêmica anexada, porém, sem qualquer justificativa ela deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de março a maio de 2018.

Como se trata de relação de consumo, o Juízo determinou a inversão do ônus da prova.

Neste caso, cabia à ré/apelada a comprovação da origem do débito e a legalidade da negativação. Ocorre que ela não trouxe documentos que pudessem demonstrar a regularidade da cobrança ou a prestação do serviço, pois não juntou aos autos o contrato firmado com a autora/apelante ou gravação telefônica, mas apenas “prints” de tela sistêmica, prova unilateral e que não é suficiente para comprovar a relação jurídica entre os litigantes e tampouco a legitimidade do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

(...).”
(TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. (...)
(Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Se a ré/apelada deixou de produzir as provas mencionadas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Quanto ao dever de indenizar, verifica-se na documentação anexada aos autos pela própria autora/apelante, a existência de anotação anterior e posterior à impugnada nestes autos em seu nome - pela Natura e pelo Consórcio Nacional H -, a primeira em 30/08/2014 e a última em 15/05/2018, por débitos de R$269,39 e R$998,43, respectivamente,

que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral,
verbis:

Súmula 385/STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Verifica-se que a recorrente não comprovou a ilegitimidade das referidas anotações, portanto, descabe pleitear a incidência de dano moral nesta demanda.

Confira-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1000895-42.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.

(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE
- ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(
STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

Isso posto, dou provimento parcial ao Recurso apenas para declarar inexistente o débito no valor de
R$68,97.

Diante da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios deverão ser divididos igualmente entre as demandantes, ficando cada uma responsável por 50%, suspensa, todavia, a exigibilidade em relação à apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023